Tribunal: STF
Processo: HC 258053
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.004.121/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se questiona a exigência de exame criminológico para progressão de regime, após decisão do Tribunal de Justiça que reformou decisão de primeiro grau favorável ao apenado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a progressão de regime sem a realização de exame criminológico, considerando o histórico prisional do apenado e a necessidade de avaliação do requisito subjetivo.



    3. A questão também envolve a análise do excesso de prazo na elaboração do exame criminológico e a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o exame criminológico pode ser determinado pelo magistrado, desde que a decisão seja motivada e considere as peculiaridades do caso.



    5. A fundamentação do acórdão de origem foi considerada idônea, pois se baseou no histórico prisional do apenado, que inclui falta disciplinar grave praticada em 2023, justificando a necessidade do exame criminológico.



    6. A análise do requisito subjetivo para progressão de regime deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando a um período específico.



    7. Há supressão de instância quanto ao alegado excesso de prazo na confecção do exame, arguido diretamente perante o Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a prorrogação do prazo foi judicialmente autorizada pelas razões expostas em requerimento efetuado pela Administração. Sem ilegalidade flagrante quanto ao ponto.



    8. A modificação das decisões das instâncias ordinárias demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inadmissível na via do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. O exame criminológico pode ser exigido para progressão de regime, desde que a decisão seja motivada e considere o histórico prisional do apenado. 2. A análise do requisito subjetivo deve abranger todo o histórico prisional. 3. O reexame de matéria fático-probatória é inadmissível na via do habeas corpus” (doc. 4).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    A decisão que determinou a regressão de regime e a realização do exame criminológico carece de fundamentação concreta, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    O Ministério Público não apresentou fundamentação concreta para justificar a necessidade do exame criminológico, como exigia a lei anterior (Lei nº 10.792/03).



    A decisão baseou-se apenas na obrigatoriedade genérica da nova lei, sem qualquer individualização. A decisão não aponta elementos concretos da conduta do sentenciado que justifiquem dúvida sobre o preenchimento do requisito subjetivo.



    Ao contrário, o paciente demonstrou exemplar comportamento carcerário, dedicação ao trabalho e ao estudo, bem como, a falta disciplinar ocorrida foi há quase 2 (dois) anos (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, requer:



    A) EM CARÁTER LIMINAR, a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e da regressão de regime, permitindo que o paciente permaneça em regime semiaberto até o julgamento definitivo deste writ.



    B) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM para: EM CARÁTER DEFINITIVO, a concessão da ordem para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no acórdão do Agravo em Execução nº 0013128-42.2024.8.26.0521 e manter a decisão de primeira instância que determinou a desnecessidade de exame criminológico;



    C) Ou permitir que o paciente realize o exame criminológico permanecendo em regime semiaberto, mantendo-se em semiliberdade até a realização do exame criminológico (doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, expôs os seguintes fundamentos sobre a questão:



    [...]



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Possui bom comportamento carcerário (fls. 12); contudo, o histórico prisional é desfavorável, tendo praticado falta disciplinar de natureza grave (violação de perímetro durante saída temporária) em 20/03/2023, reabilitada em 20/03/2024 (fls. 18).



    Portanto, a despeito do entendimento do r. Juízo a quo pela desnecessidade do exame, os apontamentos constantes dos autos são determinantes de cautela e atenção à periculosidade do sentenciado, demandando a realização de prévio exame criminológico para a concessão da benesse, tendo em vista que, gozando de benefício que o inseriu novamente em convívio social (saída temporária), desrespeitou as regras que lhe foram impostas (fl. 16).



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a natureza dos crimes praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios.



    [...]



    Ainda no mesmo sentido: AgRg no HC n. 857.753/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27.10.2023; AgRg no HC n. 787.782 /SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 30.8.2023; AgRg no HC n. 763.419/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023.



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com essa orientação, uma vez que a determinação de realização do exame criminológico tem por base fundamentação idônea, pois relacionada ao comportamento do apenado durante a execução da pena, concernente no fato de que "o histórico prisional é desfavorável, tendo praticado falta disciplinar de natureza grave (violação de perímetro durante saída temporária) em 20/03/2023" (fl. 16).



    No mais, não houve a mera aplicação do art. 112, § 1º, da LEP, com a redação conferida pela Lei n. 14.843/2024, na decisão impugnada, pois, pelo acima exposto, verifica-se que, na espécie, há elementos concretos ocorridos ao longo da execução que justificam a realização de exame criminológico.



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 3 — grifei).



    Entendo que decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que “não há ilegalidade na exigência e consideração do exame criminológico como elemento de avaliação dos requisitos subjetivos necessários para o eventual deferimento, ou não, da progressão de regime prisional” (HC 102.666/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/9/2010).



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.



    4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 71.327 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/12/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, “com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018).



    2. Ainda, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 213.231 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/4/2022).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido (HC 208.844 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 200.029 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/5/2021).



    Dessa forma, compreendo que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e suficiente para exigir que o condenado fosse submetido ao exame criminológico antes de ser apreciado o pedido de progressão de regime.



    Ademais, a análise acerca do cumprimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator